Tribunal: TJES
Processo: 5003542-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003542-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: SISLAINE DAS GRACAS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, TEREM ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS JUNTO AOS REQUERIDOS COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU PARA O DIA 28/04/2021. INFORMAM QUE AO CHEGAREM AO EMBARQUE FORAM IMPEDIDOS, POIS OS BILHETES HAVIAM SIDO CANCELADOS. ARGUMENTAM QUE POSSUÍAM DUAS RESERVAS PARA FOZ DO IGUAÇU, UMA VIAGEM PARA O DIA 28/03/2021 E OUTRA PARA 28/04/2021. TENDO EM VISTA A QUARENTENA IMPOSTA PELO COVID-19 DECIDIRAM CANCELAR OS BILHETES DE MARÇO DE 2021, O QUE FOI REALIZADO. CONTUDO, QUANDO CHEGARAM AO AEROPORTO DESCOBRIRAM QUE OS BILHETES DE ABRIL TAMBÉM FORAM CANCELADOS. ARGUEM NÃO TEREM SIDO REALOCADOS EM OUTROS VOOS, TENDO PERDIDO A VIAGEM E OS PASSEIOS PROGRAMADOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
1) CONDENAR as Requeridas a restituir, de forma solidária, aos Autores a quantia de R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso 928/04/2021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR as Requeridas a restituir, de forma solidária, aos Autores a quantia de R$ 874,72 (oitocentos e setenta e quatro reais, setenta e dois centavos), sem aplicação de multa e penalidade, em pecúnia, concedendo às Requeridas o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado (28/04/2021) para efetuar o ressarcimento integral aos Autores, observadas a correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data do desembolso, incidindo juros de moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), a contar somente do vencimento da obrigação (apenas após o prazo de 12 meses, iniciado da data do voo cancelado, no teor dos artigos 398 e 405 do CC c/c o art. 240 do CPC/2015, por ser tratar de ato ilícito contratual), a título de indenização por dano material. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO as Requeridas abaterem na liquidação a quantia que ressarciram no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que os Autores receberam o valor. 3) CONDENAR as Requeridas a pagarem, de forma solidária, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.”
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA- 123 VIAGENS E TURISMO LTDA- EM QUE ARGUI, QUE O VOO TERIA SIDO CANCELADO DIRETAMENTE PELA COMPANHIA AÉREA E OS AUTORES TINHAM CIÊNCIA PRÉVIA DO OCORRIDO. A AGÊNCIA DE TURISMO NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELO EVENTO. PLEITEIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE
,
A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE DECORREU DE CANCELAMENTO DOS BILHETES DOS AUTORES E FALTA DE INFORMAÇÕES DA ORA RECORRENTE. APÓS ANALISAR OS DOCUMENTOS NOS AUTOS, VERIFICO QUE OS AUTORES REALIZARAM TODAS AS TRATATIVAS COM A RECORRENTE E NESSE SENTIDO DEVERIAM TER RECEBIDO DA MESMA INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE UMA DAS RESERVAS. HOUVE, PORTANTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)